Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701322-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA EMBARGADO: V M B VIAGENS E TURISMO LTDA, IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA, FRANCISCA ALVES DA SILVA ARRUDA DESPACHO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno. Intime-se o agravante para, querendo, complementar suas razões recursais, no prazo de 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.